Tribunal: TJMT
Processo: 1024348-66.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024348-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (APELANTE), DANDARA MORAES ALVARENGA - CPF: 171.909.567-19 (ADVOGADO), ANDRE ROCHA RIBEIRO - CPF: 089.465.266-45 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO GUEDES BONITO - CPF: 013.053.197-96 (ADVOGADO), DIONE VALESCA XAVIER DE ASSIS - CPF: 111.321.157-10 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), CONSORCIO GUANABARA DE TRANSPORTES - CNPJ: 23.542.573/0001-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada))

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO IDOSO – TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL – RESERVA DE DUAS VAGAS GRATUITAS POR VEÍCULO E DESCONTO DE 50% CASO ULTRAPASSADA ESTA COTA – ARTIGO 40 DO ESTATUTO DO IDOSO – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DE EMPRESAS DE TRANSPORTE – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI SOB PENA DE MULTA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos e desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas. Inteligência do artigo 40, inciso I e II do Estatuto do Idoso.

Demonstrado o descumprimento ao previsto na lei, de rigor a determinação de observância à normativa, sob pena de multa.

Não há falar em redução das
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação, uma vez que a finalidade desta é compelir ao adimplemento da cominação legal; especialmente se arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Uniao Transporte Interestadual de Luxo e Consorcio Guanabara de Transportes,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº
1024348-66.2017.8.11.0041
,

movida pela Defensoria Pública Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as Apelantes às seguintes obrigações de fazer:

I) Disponibilizar 02 (duas) vagas gratuitas por veículo, em todas as viagens interestaduais, em veículo do tipo convencional, do itinerário Cuiabá - Rio de Janeiro e Rio de Janeiro -Cuiabá, para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos, concedendo-se desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor das passagens aos idosos que excederem as vagas gratuitas, cumprindo assim o disposto no artigo 40, I, da Lei nº 10.741/2003; fixando-se multa no valor de dez mil reais, incidente isoladamente, em cada ato de descumprimento da obrigação.

II) Manter em todos os pontos de venda de passagem informativos visíveis sobre o benefício conferido pelo dispositivo legal em tela, observadas as disposições contidas no Decreto nº 9.921/2019 e na Resolução ANTT n. 1692/2006, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustentam os Apelantes que, não há falar em descumprimento ao disposto na lei, uma vez que, diante dos elementos coligidos ao feito, demonstrou o atendimento à normativa.

Argumentam que, caso o passageiro desista da viagem, este não consta da relação de transporte, motivo pelo qual, o Mapa de Viagem não contempla as isenções previstas na lei.

Asseveram que, no relatório de vendas / emissão de bilhetes constam as informações da data de aquisição / reserva, o tipo de serviço e a categoria do bilhete; de modo que, analisado conjuntamente com o Mapa de Viagem, mostra-se possível aferir o cumprimento ao previsto em lei.

Afirmam que, face a ausência de sanção para a hipótese de não comparecimento, é comum que ocorram as reservas e os passageiros não utilizem do serviço.

Aduzem que, a alegação de que fora autuada por diversas vezes por suposta ausência de concessão de gratuidade de passagens, não se encontra acompanhada do respectivo processo administrativo, não se prestando a demonstrar suposta reiteração na conduta.

Alegam que, as informações concernentes à concessão de gratuidade encontram-se devidamente afixadas nos guichês.

Defendem que, no caso dos autos, não restou demonstrado o fato lesivo ao direito consumidor ou qualquer dano, face a ausência de evidência de defeito na prestação do serviço.

Verberam que a multa por descumprimento das determinações judiciais fora fixada em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, para que a demanda seja julgada improcedente. Alternativamente, pela retificação da multa arbitrada para a hipótese de descumprimento da obrigação.

Contrarrazões no id. 152860056.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Defensoria Pública Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor de união Transporte Interestadual de Luxo e Consórcio Guanabara de Transportes.

Narra na exordial que, idosos de baixa renda do Município de Alto Araguaia formularam representação, no sentido de que, as Requeridas não estariam a conceder a gratuidade de assento aos idosos de baixa renda, quando do transporte coletivo rodoviário interestadual, no trajeto Cuiabá / Rio de Janeiro e Rio de Janeiro Cuiabá, descumprindo o disposto no Estatuto do Idoso e em Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Por tal razão, a autora moveu a demanda originária, visando compelir os prestadores de serviço de transporte a cumprirem o disposto na lei e normativa de regência.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Vejamos o disposto no Estatuto do Idoso:

“Art. 39.

Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

Art. 40.

No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos;

II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos.”

Da análise da legislação, evidencia-se que, à pessoa idosa é assegurada a gratuidade do transporte coletivo interestadual, serviço regular / convencional, sendo-lhe reservadas duas vagas por veículo, destinadas àqueles com renda igual ou inferior à dois salários, e desconto de 50%, na hipótese de excederem as vagas gratuitas.

Compulsando os autos, verifica-se que, a Agência Nacional de Transportes Terrestres apresentou relatório de multas lavradas em desfavor do Consorcio Guanabara de Transportes, sendo, num período de seis meses no ano de 2017, autuada por treze vezes, em razão da não concessão de assentos para o transporte gratuito de idosos e duas vezes, por não conceder o desconto de 50%, destinado a idosos nos assentos que excederem a gratuidade.

Feitas estas considerações, os elementos colacionados aos autos não condizem com a alegação de que as empresas cumprem integralmente o disposto no Estatuto do Idoso, acerca da concessão da gratuidade ou de desconto no valor da passagem.

Assim, demonstrado o defeito na prestação do serviço, não há falar em ausência de dano causado aos consumidores, no caso, pessoas idosas.

Oportuno rememorar que, nos termos do artigo 230 da Constituição Federal, constitui dever da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar.

Outrossim, no que tange ao dever de informação, quanto ao direito à gratuidade, depreende-se que, anteriormente à propositura da ação, os cartazes encontravam-se em local de difícil visualização; justificando a determinação de que estes sejam afixados de forma clara, visível e transparente aos consumidores.

Tecidos estes delineamentos, não há falar no afastamento das obrigações de assegurar o transporte gratuito e de manutenção de informativos sobre tal direto nos pontos de venda.

De mesmo modo, não há falar em redução da multa, para o caso de descumprimento da obrigação.

Registre-se que, as astreintes buscam compelir o obrigado a cumprir a determinação, e não eventual reparação pecuniária.

Assim, esta deve ser fixada em valor suficiente, para que o “devedor” não prefira o pagamento da multa, em vez de cumprir a obrigação.

De mesmo modo, não vislumbro inobservância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, caso os Recorrentes cumpram o disposto na lei, não haverá incidência de qualquer multa.

A propósito, colaciono jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE PASSAGEM GRATUITA À PESSOA MAIOR DE 60 ANOS - SERVIÇO INTERESTADUAL – ARTIGO 40 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – DISPONIBILIZAÇÃO TÃO SOMENTE EM VEÍCULOS CONVENCIONAIS -

DECRETOS N.º 3.691/2000 e N.º 5.934/2006 - RESOLUÇÃO N.º 4.770/15 -EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR E DO PODER NORMATIVO-REGULADOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Desde que o Estatuto do Idoso entrou em vigor,
quem conta com idade igual ou maior que 60 (sessenta) anos, tem o benefício de passagem gratuita nas viagens interestaduais, se observadas algumas regras, dentre elas:

i) devem ser reservados dois assentos para os passageiros que tenham renda de até 2(dois) salários mínimos e; ii) caso os lugares estejam preenchidos, é possível comprar os bilhetes com desconto de 50% (cinquenta por cento).

(...)

3.

A CRFB traz vetores que devem espalhar-se por todo ordenamento legislativo brasileiro, operando no sentido de direcionar as ações do Poder Público e de intervenção dos vários setores sociais, inclusive na esfera privada. Entre eles, estão: a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o dever de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de erradicar a pobreza e a marginalização, de reduzir as desigualdades sociais e regionais, e de promover o bem de todos, sem preconceitos de qualquer natureza (art. 3°, I, III e IV). Também o seu Título VII, o qual se refere a ordem econômica e financeira, prevê, logo, no Capítulo I, os princípios norteadores da exploração da atividade econômica, entre eles a função social da propriedade e a redução das desigualdades regionais e sociais (CRFB, art. 170, III e VII).

Mesmo os empreendimentos privados que exploram atividade econômica devem se comprometer a adotar políticas empresariais que fomentem o alcance dos objetivos acima delineados. Essa previsão constitucional nada mais é do que a observância da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais ou do efeito externo dos direitos fundamentais, de origem alemã, segundo a qual também nas relações entre particulares hão que ser observados os preceitos atinentes aos direitos fundamentais dos indivíduos.

Como preceptivo semântico da própria noção de dignidade humana, o direito ao “bilhete do idoso”, adquire, pois, fundamentalidade sistêmica no ordenamento jurídico, razão pela qual, possíveis limitações a seu exercício devem passar pelo crivo da razoabilidade, a fim de que seja salvaguardo o seu núcleo essencial.

O transporte convencional passou a ser exceção ofertado apenas com regularidade mínima, não havendo paralelismo entre a oferta de serviços regulares e especiais de transporte, de modo que, impõe-se a necessidade de garantia de gratuidade e do desconto, a depender do caso, no bilhete ofertado no transporte executivo (seletivo e especial) e não somente no convencional, como determina o artigo 39 do Estatuto do Idoso, por simples exegese do preceptivo legal.” (N.U 0005907-47.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“O Estatuto do Idoso é inequívoco ao assegurar a gratuidade de 2 (duas) vagas aos idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos ou a venda de bilhete de passagem com desconto de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) no seu valor, nos transportes interestaduais.

(...) Portanto, é obrigação legal o cumprimento do estabelecido.

Quanto a multa cominatória – astreintes, e a forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do Código de Processo Civil.

A medida não possui caráter indenizatório e/ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional e desestimular o descumprimento das decisões judiciais.

A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, mostrando-se mais vantajoso para o obrigado o cumprimento da obrigação que o pagamento da astreinte.

Na hipótese, o valor estabelecido a título de astreinte foi fixado de forma adequada à sua finalidade coercitiva e não pode ser considerada exorbitante, até porque, somente terá efetividade no caso de descumprimento da decisão.

Ante ao exposto, manifesto-me pelo conhecimento do recurso, e pelo desprovimento.”

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023